Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728841-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: EUSTAQUIO ISIDORIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE MERA ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. EXECUTADO QUE NÃO INDICA QUALQUER FALHA OU INCONSISTÊNCIA. RETROCESSO PROCESSUAL INJUSTIFICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. I. O contraditório pode ser diferido na hipótese de cálculos de simples atualização para a expedição de certidão de crédito. II. Não há justificativa para retrocesso processual na hipótese em que a parte não indica qualquer erro, impropriedade ou inconsistência na simples atualização dos cálculos da dívida. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. b) artigos 9o, caput, e 525, §11o, ambos do Código de Processo Civil, suscitando ser necessária a sua intimação para o debate sobre o valor devido, conforme título executivo judicial para a expedição da certidão de crédito. Articula afronta ao contraditório e à ampla defesa. Pede, assim, seja determinada a intimação da executada, ora recorrente, para se manifestar sobre os cálculos apresentados, a fim de expedir a certidão com a indicação do montante correto calculado de acordo com o que restou decidido na sentença transitada em julgado, que poderá ser apontado pela Contadoria judicial, revogando-se certidão eventual já expedida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, caput, e 525, §11o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 36118819): (...) Pronunciamento judicial sobre expedição de certidão de crédito em princípio deve ser precedido do contraditório, nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil. Mas é preciso ressalvar que, no caso sub judice, não houve pronunciamento judicial sobre os cálculos apresentados pelo Agravado para a expedição da certidão de crédito, tendo em vista que espelham simples atualização de planilha anterior não impugnada pela Agravante. (...)Ainda mais importante é destacar que a Agravante se restringe a afirmar retoricamente que “a conta apresentada pelo Autor é manifestamente equivocada e atribui a ele valor acima do efetivamente devido em razão da coisa julgada”, sem especificar minimamente o vício a inconsistência da atualização dos cálculos. Reitere-se que a Agravante não impugnou os cálculos apresentados para os fins do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, e agora sequer indica o erro ou a desconformidade da planilha de simples atualização. Não é demasiado lembrar que eventual ausência ou nulidade da intimação deve ser arguida pela parte no próprio ato processual que lhe caiba praticar. E no presente recurso a Agravante não identificou nenhuma falha ou inexatidão mera atualização de cálculos preclusos. Acrescente-se que a Agravante tenha oportunidade de expressar o seu inconformismo nos embargos de declaração interpostos, ou seja, antes da interposição do presente recurso, porém não suscitou incorreção alguma nos cálculos. O contraditório é de vital importância para a legitimação dos pronunciamentos judiciais, mas não pode ser invocado para retrocesso processual sem o mínimo de embasamento jurídico. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028